Tribunal: TJDFT
Processo: 0717941-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Processo : 0717941-18.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de rescisão de contrato de prestação de serviços c/c indenização por dano material e moral, deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar para determinar o arresto de bens do devedor, aqui agravante, até o limite de R$ 164.887,33, a ser implementado por meio do bloqueio de valores em conta bancária pelo SISBAJUD e de veículos pelo RENAJUD. O juízo a quo fundamentou que a probabilidade do direito invocado está demonstrada pelo contrato celebrado entre as partes, aliado à inequívoca vontade da autora em rescindir o contrato e também ao comportamento evasivo do réu quando instado a devolver o valor aplicado. Compreendeu que o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, está presente, porquanto o comportamento do réu faz supor que, ao final da demanda, poderá não dispor da quantia devida à agravada, para alcançar o restabelecimento do status quo antes. O agravante alega que não estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido liminar, os quais sequer foram indicados na decisão recorrida. Ainda, ressalta que a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, porquanto impedirá o agravante de exercer sua profissão, pois trabalha com aplicações em mercado financeiro e, por isso, não pode ter sua conta totalmente bloqueada. Realça que o dinheiro é um bem fungível, afirmando que o valor bloqueado é imprescindível para que possa honrar os demais contratos celebrados. Justifica que, embora as partes tenham celebrado negócio jurídico, o contrato envolve riscos e há divergência acerca dos valores devidos, o que motivou a recusa de devolução da quantia reclamada pela agravada. Diz que o valor a ser devolvido é bem menor do que aquele pretendido pela agravada, e depende de apuração por especialista contábil. Pede a tutela de urgência recursal para que seja desconstituído o arresto realizado e, no mérito, a confirmação da liminar e a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência[2], sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Prosseguindo, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto de bens do réu-agravante, por vislumbrar a probabilidade do direito, “demonstrada pelo contrato entre as partes celebrado (89000063), aliado à demonstração inequívoca da vontade da autora em rescindir o contrato (89000078) e também ao comportamento evasivo do réu quando instado à devolução do valor aplicado, nos termos do contrato, como se vê ao ID 89000075”. Evidenciou o risco ao resultado útil do processo, “porque o comportamento do réu faz supor, de maneira fundamentada, de que poderá não dispor do valor necessário à recondução da autora ao “status quo ante” ao final do processo, sendo razoável, mesmo neste incipiente estágio da cognição, a tentativa de garantir o valor relativo a este processo”. Sucede, no entanto, que não há notícia de que o agravante seja insolvente ou que está dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio. Para isso, não basta simples recusa do agravante à devolução dos valores reclamados pela agravada, que teriam sido entregues para aplicações no mercado financeiro, tampouco a existência de demanda contra o agravante versando sobre situação semelhante. Isso porque, o arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Não obstante a faculdade do credor resolver o contrato diante do inadimplemento do devedor (art. 475 do CC), sobrepõe-se princípios da boa-fé e da função social do contrato, também a preservação do corolário da segurança jurídica. Nesse sentido, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de realização da medida constritiva quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONFIGURADOS. DISCUSSÃO FÁTICA QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes os pressupostos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. 2. Não restando evidentes a probabilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, desautorizado está o deferimento do pedido liminar. 3. Para a concessão da medida de arresto, mostra-se necessária a demonstração de que a parte demandada (agravada) não disponha de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 4. Além de inexistir a demonstração dos requisitos ensejadores da tutela de urgência consistente no arresto de quantia, que inclusive, se encontra depositada na conta bancária de terceiros, a questão posta ainda pende de um juízo de certeza sobre a alegada conduta danosa cometida pelo Agravado em desfavor da Agravante, situação que depende necessariamente de evidente e percuciente dilação probatória, o que, por conseguinte, impossibilita a qualquer medida antecipatória de arresto. 5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (AGI 0711449-49.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 17.10.2017. Negritado) Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. PEDIDO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. EXTEMPORANEIDADE. 1. O arresto constitui modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo, com fito de garantir a satisfação de uma obrigação. 2. Configura-se extemporâneo pedido de arresto após a prolação da sentença. 3. A decisão que concedeu o arresto, após prolação da sentença e a interposição do recurso de apelação e suas respectivas contrarrazões, deve ser cassada, uma vez que prolatada depois de exaurida a prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. 4. O fato de existir várias demandas em desfavor da agravante não justifica, por si só, o deferimento da medida cautelar, mormente por quem não mais detém competência, devendo haver provas idôneas da impossibilidade de a devedora solver as obrigações. 5. Recurso conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.036403-2, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016. Negritado) Outrossim, a agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Com efeito, na origem a ação está na fase de conhecimento, ainda sequer reconhecida, a existência de crédito, tampouco a impossibilidade de o agravante cumprir casual condenação. Convém ressaltar, também, que o deferimento prematuro da medida cautelar pleiteada, poderia impedir o exercício das atividades do agravante e, por consequência, causar desequilíbrio orçamentário, dificultando o pagamento de seus débitos, inclusive o que é exigido nos autos de origem. Apesar de tudo, em conformidade com o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não deve ser concedida quando há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tal como a desconstituição do arresto e o levantamento de quantia. Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal para determinar que não seja autorizado o levantamento das quantias bloqueadas das contas bancárias do agravante, até o julgamento deste Colegiado. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 89015217 [2] Id. 26199463.